Tribunal: TCU
Processo: 016.644/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do RI/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar a SecexTCE a apostilar o Acórdão 3977/2019-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material contido na numeração dos subitens 9.3., 9.4. e 9.5, na forma proposta pela unidade técnica, encaminhando esses autos, seguida, à Serur, para instrução. onde se lê: "9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa)." leia-se: "9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa)." 1. Processo TC- Processo 016.644/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Majestade Ltda. - ME (07.230.701/0001-66); Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso (XXX.366.603-XX); Glorismar Rosa Venâncio (XXX.995.593-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Paço do Lumiar - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Abdon Clementino de Marinho (4980/OAB-MA) e outros, representando Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.